Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONSUMIDOR. MATRÍCULA EM FACULDADE PARTICULAR. BOLSA DE ESTUDO. PROUNI. REQUISITOS EXIGIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cumprimento dos prazos e/ou da lista de documentos necessários para concessão da bolsa é de inteira responsabilidade do candidato que deve respeitar as regras do processo seletivo e a não observância gera a sua reprovação.

2. Inexistente a ilicitude apontada, por parte da instituição apelada, na reprovação do autor em relação ao processo seletivo, considerando-se a não comprovação documental completa.

3. Não cabe ao candidato decidir quais documentos exigidos no edital devem ser suficientes para a comprovação da renda familiar. A possibilidade de substituição cabe ao coordenador do ProUni na instituição.

4. Em que pese a narrativa do autor quanto ao transtorno em sua vida acadêmica por não poder arcar com as despesas de um curso superior, ausente conduta ilícita ou abusiva da instituição de ensino, não cabe falar em dano moral indenizável.

5. Apelação conhecida e não provida.